Tribunal: TCU
Processo: 014.581/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na celebração do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da MRS Logística S/A

Inteiro teor:
Acórdão 2404/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 234, 235, 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer parcialmente da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; dar ciência desta deliberação aos interessados e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.581/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.